Tribunal: TJMT
Processo: 1009850-62.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009850-62.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), IMPORT LR TRADING-IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 13.512.127/0001-31 (APELADO), LUCILENE MALDONADO TEIXEIRA - CPF: 922.310.981-72 (APELADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), IVANILDE JACOB - CPF: 468.412.701-00 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADO(S):

IMPORT LR TRADING-IMPORTACAO LTDA e LUCILENE MALDONADO TEIXEIRA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. BORDERÔS DE DESCONTO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALSIDADE DE ASSINATURAS.
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação
cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário e borderôs de desconto, em razão da falsidade das assinaturas da avalista. Instituição financeira pleiteia a constituição de título executivo judicial no valor de R$ 62.847,06, decorrente de operações de antecipação de recebíveis. Sentença que acolheu os embargos monitórios após perícia grafotécnica que concluiu pela falsidade das assinaturas apostas nos borderôs de desconto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se (i) a falsidade das assinaturas nos documentos que embasam a ação monitória afasta a existência de prova escrita idônea da obrigação; e (
ii
) se é cabível a redução ou exclusão dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória exige prova escrita apta a demonstrar a existência da obrigação, nos termos do art. 700 do CPC.

A perícia grafotécnica concluiu de forma inequívoca pela falsidade das assinaturas nos borderôs de desconto, inviabilizando a pretensão creditícia.

O ônus da prova da autenticidade do documento incumbe à parte que o produziu, nos termos do art. 429, II, do CPC.

A controvérsia não envolve responsabilidade civil por defeito na prestação de serviços, mas ausência de prova documental válida.

Honorários fixados no mínimo legal mostram-se proporcionais ao trabalho desenvolvido.

Mantida a sentença, é devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A comprovação da falsidade das assinaturas nos documentos que instruem a ação monitória afasta a existência de prova escrita idônea da obrigação. 2. Mantida a improcedência da ação, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 429, II, 700 e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 0002641-70.2013.8.11.0018, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 28.08.2024, DJE 03.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT nos autos da Ação Monitória n. 1009850-62.2017.8.11.0041, que tramita perante a 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, tendo como apelados IMPORT LR TRADING IMPORTAÇÃO LTDA – EPP e LUCILENE MALDONADO TEIXEIRA.

A causa de pedir originária consistiu na cobrança do valor de R$ 62.847,06, decorrente de Cédula de Crédito Bancário n.
B50733122-0

e respectivos borderôs de desconto, referentes a operações de antecipação de recebíveis da empresa corré
Import
LR Trading Importação Ltda – EPP, tendo Lucilene Maldonado Teixeira figurado como avalista.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido monitório, acolhendo os embargos apresentados pela corré Lucilene Maldonado Teixeira, com fundamento na conclusão pericial que atestou a falsidade das assinaturas apostas nos borderôs de desconto que embasaram a pretensão creditícia
, conforme:

Vistos etc.

Trata-se de Ação Monitória proposta por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – SICREDI OURO VERDE MT
em face de
IMPORT LR TRADING-IMPORTAÇÃO LTDA – EPP
e
LUCILENE MALDONADO TEIXEIRA
, visando o recebimento de R$ 62.847,06, referente a uma Cédula de Crédito Bancário.

A parte autora alega que a obrigação entre as partes se deu por contrato, porém sem eficácia de título executivo, buscando, assim, a constituição de um título executivo judicial. Juntou documentos para comprovar o alegado.

A Requerida,

Lucilene Maldonado Teixeira, apresentou defesa alegando, em síntese, que não reconhece a dívida, que sua assinatura foi falsificada nos documentos que deram origem à cobrança e que não autorizou as operações bancárias em seu nome.

Requereu a produção de prova pericial grafotécnica para comprovar a falsidade da assinatura. Apresentou Boletim de Ocorrência sobre os fatos.

A empresa Requerida, IMPORT LR TRADING-IMPORTAÇÃO LTDA – EPP, foi citada por edital, sendo nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que apresentou contestação por negativa geral.

Foi realizada perícia grafotécnica, que concluiu que as assinaturas nos borderôs de desconto não foram realizadas pela ré Lucilene Maldonado Teixeira.

Houve diversas decisões interlocutórias no decorrer do processo, incluindo a declaração de incompetência inicial, o deferimento do pedido de justiça gratuita à ré Lucilene, a determinação de realização da perícia, discussões sobre o pagamento dos honorários periciais e a determinação de citação por edital.

O processo foi redistribuído para esta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário por prevenção.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Decido.

DAS PRELIMINARES

Da Legitimidade Passiva de Lucilene Maldonado Teixeira:

Em que pese a Requerida Lucilene ter se retirado da sociedade empresária em 01/03/2016, a ação monitória foi proposta em face dela também, em razão de seu nome constar nos documentos que deram origem a dívida, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

Ainda,
a mesma
defende que sua assinatura foi falsificada, devendo, assim, permanecer no polo passivo para apresentar sua defesa. Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

Da Conexão:

Observo que este processo foi redistribuído para esta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário por suposta prevenção.

Verifica-se a existência de outras ações envolvendo as mesmas partes, como a Ação Declaratória de Inexistência de Débitos n. 1053029-41.2020.811.0041, ajuizada por Lucilene, que busca a anulação de todos os contratos oriundos da conta corrente; A Ação Monitória n. 1009050-97.2018.811.0041, que busca valores decorrentes do contrato de conta corrente nº 41391-4; E a Execução n. 1009862-76.2017.811.0041.

Todavia, os pedidos e os contratos objeto de cada ação são distintos, não havendo que se falar em julgamento conjunto.

O presente caso, trata especificamente da Cédula de Crédito Bancário nº B50733122-0 e seus respectivos borderôs de desconto.

As outras ações referem-se a contratos de conta corrente, cheque especial, cartão de crédito, e outros.

Assim, embora a discussão de falsidade de assinatura seja comum, o objeto de cada ação é específico, devendo cada qual ser analisada em seus próprios termos, motivo pelo qual, afasto a preliminar e passo ao mérito da contenda.

DO MÉRITO

A ação monitória é um instrumento processual que visa à constituição de um título executivo judicial, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil. No caso em tela, a autora, SICREDI, alega ter um crédito decorrente de uma Cédula de Crédito Bancário, instruindo a inicial com cópias dos contratos e borderôs de desconto.

A ré, Lucilene Maldonado Teixeira, em sua defesa, alegou que não reconhece a dívida, que sua assinatura foi falsificada e que não autorizou as operações bancárias. Para comprovar suas alegações, requereu a produção de prova pericial grafotécnica.

A perícia grafotécnica realizada nos autos concluiu que as assinaturas nos borderôs de desconto (nº B50733201-4, B60730130-7, B50734325-3 e B60730240-0)não foram realizadas pela ré Lucilene Maldonado Teixeira.

Diante da prova pericial, restou demonstrada a inexistência de prova da anuência da ré Lucilene nos contratos que deram origem à dívida cobrada. Conforme o art. 429, II, do CPC, o ônus da prova da autenticidade do documento recai sobre a parte que o produziu. No caso, a autora, SICREDI, não logrou êxito em comprovar que a assinatura nos documentos era da ré Lucilene.

O art. 702, § 4º, do CPC, estabelece que a oposição dos embargos suspende a eficácia da decisão inicial até o julgamento em primeiro grau. Tendo a ré apresentado embargos, o processo deve ser analisado em sua integralidade, com a análise das provas produzidas.

O conjunto probatório dos autos demonstra que a pretensão da parte autora não merece prosperar. A perícia grafotécnica comprovou a falsidade da assinatura da ré, e a parte autora não produziu provas que demonstrassem a regularidade da contratação ou a anuência da ré Lucilene às operações bancárias.

A Defensoria Pública, atuando como curadora especial da empresa ré, apresentou contestação por negativa geral. Contudo, a ausência de manifestação da empresa ré não impede o julgamento do feito, ante a robusta prova pericial e a defesa apresentada por Lucilene.

Sendo assim, a prova escrita apresentada pela autora não se mostra suficiente para embasar a ação monitória, uma vez que não há como se comprovar a origem da dívida, ante a ausência de comprovação de que a ré tenha anuído aos contratos de crédito apresentados pela parte autora.

Desta forma, não havendo prova da existência de débito válido, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Diante do exposto, e considerando tudo o que consta dos autos,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na presente Ação Monitória, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
Acolher os Embargos Monitórios
apresentados pela ré
LUCILENE MALDONADO TEIXEIRA
e, por consequência, julgar improcedente o pedido inicial.

b)
Condenar a parte autora,

SICREDI OURO VERDE MT
, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas.

Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID. 332798984), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1) Ausência de defeito na prestação de serviços bancários e excludente de responsabilidade por ato de terceiro;

2
)
Das custas e
honorários advocatícios
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a condenação sucumbencial ou reduzindo o percentual de honorários advocatícios.

O recurso foi interposto tempestivamente
(Aba Expedientes –
Intimação (40748223) - Prioridade: Normal - ID do documento (196453574)
– PJE 1º Grau)
e devidamente preparado, conforme comprovante de recolhimento das custas (ID. 335734862).

As contrarrazões foram apresentadas pela apelada Lucilene Maldonado Teixeira (ID. 332798988), sustentando a manutenção integral da sentença e requerendo a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADO(S):

IMPORT LR TRADING-IMPORTACAO LTDA e LUCILENE MALDONADO TEIXEIRA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Reitero tratar-se de Ação Monitória ajuizada pela Cooperativa de Crédito apelante em face das corrés
Import
LR Trading Importação Ltda – EPP e Lucilene Maldonado Teixeira, visando à constituição de título executivo judicial no valor de R$ 62.847,06, com fundamento em Cédula de Crédito Bancário e respectivos borderôs de desconto referentes a operações de antecipação de recebíveis.

A sentença julgou improcedente o pedido monitório após perícia grafotécnica que comprovou a falsidade das assinaturas da corré Lucilene nos borderôs que embasaram a cobrança, embora tenha reconhecido a autenticidade de sua assinatura no contrato principal.

A parte apelante sustenta, em síntese, que não houve defeito na prestação de serviços bancários, configurando excludente de responsabilidade por ato de terceiro, além de alegar exercício regular de direito na concessão do crédito mediante apresentação de documentos.

Requer, ainda, a redução ou exclusão dos honorários advocatícios fixados.

A apelada Lucilene Maldonado Teixeira, em suas contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença, destacando que a perícia grafotécnica comprovou de forma inequívoca a falsidade de suas assinaturas nos borderôs de desconto, inexistindo prova válida da contratação.

Requer a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Passo à análise das teses recursais.

1) Ausência de defeito na prestação de serviços bancários e excludente de responsabilidade por ato de terceiro

A insurgência recursal neste ponto revela equívoco na compreensão da natureza jurídica da controvérsia e do fundamento da decisão recorrida.

O art. 700 do Código de Processo Civil estabelece que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de
determinada

quantia
.

A procedência da monitória depende, portanto, da demonstração da existência de relação jurídica válida entre as partes, comprovada por meio de prova escrita idônea.

No caso concreto, a perícia grafotécnica realizada nos autos (ID. 332798916) concluiu de forma categórica que "
as assinaturas exaradas nos borderôs, não emanaram do punho da senhora Lucilene Maldonado Teixeira, portanto os lançamentos são inautênticos
".

A perícia
foi expressa ao afirmar que, embora a assinatura no contrato principal seja autêntica, as assinaturas nos borderôs de desconto n. B507332014, B607301307, B507343253 e B607302400 são falsas
.

O ônus da prova da autenticidade do documento, nos termos do art. 429, II, do CPC, recai sobre a parte que o produziu.

A instituição financeira apelante não logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação ou a anuência da corré Lucilene às operações de desconto que deram origem ao débito cobrado.

Ao contrário, a prova pericial comprovou de forma inequívoca a falsidade das assinaturas que embasaram a pretensão creditícia.

A questão não envolve discussão sobre responsabilidade civil da instituição financeira por defeito na prestação de serviços ou excludente por ato de terceiro, mas sim a ausência de prova escrita válida para sustentar a ação monitória.

Tratando-se de procedimento especial que exige prova documental da obrigação, a demonstração da falsidade dos documentos que embasaram a cobrança conduz inexoravelmente à improcedência do pedido.

A alegação de exercício regular de direito também não prospera, porquanto a concessão de crédito com base em documentos falsificados não configura ato lícito passível de tutela jurisdicional.

A instituição financeira não pode se beneficiar de sua própria desídia ao aceitar documentos inautênticos, ainda que tenha sido vítima de fraude perpetrada por terceiros.

Em caso similar, julgado desta Corte:

EMENTA: AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM CHEQUE – EMBARGOS MONITÓRIOS EM QUE A DEMANDADA SUSTENTA A FALSIDADE DA ASSINATURA – EXISTÊNCIA DE EXAME GRAFOTÉCNICO ELABORADO POR PERITO JUDICIAL DEMONSTRANDO A FALSIDADE DA ASSINATURA – NULIDADE DO CHEQUE QUE EMBASA A MONITÓRIA RECONHECIDA – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECURSO DESPROVIDO. Comprovado por meio de perícia técnica que a assinatura aposta no título não seja do emitente (titular da conta bancária), o título não pode amparar ação monitória
diante da flagrante
nulidade do cheque. No caso analisado, o perito designado pelo Juízo de origem emitiu laudo e concluiu que a assinatura constante do cheque que embasa a Ação Monitória foi falsificada, não sendo da Apelada, de forma que como o cheque contém assinatura falsa não consiste em documento hábil para embasar a monitória. (N.U 0002641-70.2013.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 03/09/2024)

Assim
, não há como reconhecer a existência de crédito válido quando os próprios documentos que o fundamentam são comprovadamente falsos. A improcedência da ação monitória é medida que se impõe diante da ausência de prova escrita idônea da obrigação.

2) Redução ou exclusão dos honorários advocatícios

O art. 85, § 2º, do CPC estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos os critérios do grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso concreto, o magistrado de origem fixou os honorários advocatícios no patamar mínimo previsto em lei, considerando a natureza da causa e o trabalho desenvolvido pela defesa.

A análise dos autos revela que a parte apelada logrou êxito em comprovar suas alegações mediante requerimento e acompanhamento de perícia grafotécnica complexa, que demandou coleta de material padrão e análise técnica especializada.

O percentual de 10% mostra-se adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido, não configurando excesso passível de redução.

A fixação no patamar mínimo legal demonstra a observância pelo magistrado dos critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, não havendo fundamento para sua alteração.

Ademais, considerando que o recurso foi
rejeitado na tese principal
, incide a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, que determina o acréscimo de honorários advocatícios quando o tribunal confirma a sentença em grau recursal.

Assim, os honorários advocatícios devem ser majorados em mais 10% sobre o valor atualizado da causa.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Ante a manutenção integral da sentença recorrida, majoro os honorários advocatícios em favor da parte apelada para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026